Tribunal: TCU
Processo: 008.526/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas no Município de Cruzeiro da Fortaleza/MG relacionadas à execução de transferências federais

Inteiro teor:
Acórdão 5103/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis, ante o recolhimento integral da multa culminada por meio do Acórdão 1722/2015-TCU-Primeira Câmara , Sessão Ordinária, de 24/3/2015, Ata n° 8/2015 - 1a Câmara, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, conforme os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. a) Expedir quitação ao Sr. João David dos Reis (XXX.856.006-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.3 do 1.722/2015-1a Câmara (peça 125), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2406/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 139), alterado pelo Acórdão 4227/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 219), e este mantido pelo Acórdão 1315/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 269). b) Expedir quitação ao Sr. Marco Antônio de Melo (XXX.129.176-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.3 do 1.722/2015-1a Câmara (peça 125), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2406/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 139), alterado pelo Acórdão 4227/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 219), e este mantido pelo Acórdão 1315/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 269). c) Expedir quitação ao Sr. Ney Carlos Batista Pereira (XXX.060.416-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.3 do 1.722/2015-1a Câmara (peça 125), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2406/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 139), alterado pelo Acórdão 4227/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 219), e este mantido pelo Acórdão 1315/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 269). d) Considerando que não haverá providências a serem tomadas em relação aos sobreditos acórdãos, os presentes autos poderão ser encerrados, nos termos do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.526/2012-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.312/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.419/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ari Moreira de Melo (XXX.104.536-XX); Geraldo Donizette Alexandre (XXX.363.476-XX); Itamar Xavier da Silva Junior (XXX.382.306-XX); Joao de Melo Silva (XXX.769.976-XX); José Ricardo de Melo (XXX.645.856-XX); João David dos Reis (XXX.856.006-XX); Junice Siqueira de Melo (XXX.351.626-XX); Marcelo José Ribeiro (XXX.023.706-XX); Marco Antonio de Melo (XXX.129.176-XX); Ney Carlos Batista Pereira (XXX.060.416-XX); Rubens José Pereira (XXX.230.066-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Ney Carlos Batista Pereira; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Marco Antonio de Melo; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Geraldo Donizette Alexandre; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando João David dos Reis; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Itamar Xavier da Silva Junior; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Marcelo José Ribeiro; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Ari Moreira de Melo; Carla Márcia Botelho Ruas (89785/OAB-MG) e Beatriz Santana Duarte (137.988/OAB-MG), representando José Ricardo de Melo; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando João David dos Reis; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Junice Siqueira de Melo; Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG), representando Rubens José Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.